Tribunal: TJDFT
Processo: 0717341-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717341-86.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Bradesco Saúde S/A Apelada: Ana Valéria Arraes de Souza D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A contra a sentença proferida pela Juízo da 6a Vara da Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. O presente recurso foi incluído na pauta da 8a Sessão Ordinária Virtual, da Egrégia 2a Turma Cível, prevista para 19 de março de 2025 (Id. 69073636). Por meio da manifestação referida no Id. 69426102 foi informado o falecimento da apelada, tendo sido juntada a respectiva certidão de óbito (Id. 69426378). Nesse contexto, foi requerida a sucessão processual por meio da habilitação de seu espólio, representado por seu inventariante, Gabriel Arraes de Souza Casas, nos moldes da regra prevista no art. 75, inc. VII, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 110 do Código de Processo Civil, diante da morte de qualquer das partes durante a marcha processual, deve ocorrer a sucessão pelo seu espólio ou pelos respectivos sucessores. Quanto ao mais, é preciso observar que um dos itens do pedido consiste na condenação da apelante ao custeio do tratamento de "bioquimioterapia" em favor da apelada, bem como ao fornecimento do medicamento "proleukin" (Id. 67954325, fl. 17). Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à habilitação do espólio da apelada, com a finalidade de promover a regularização da sucessão processual da recorrida. Além disso, manifestem-se as partes, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível perda superveniente de interesse processual em relação ao mencionado item condenatório do pedido, no prazo de 10 (dez) dias. Finalmente, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a retirada do recurso, ora interposto pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A, da pauta da 8a Sessão Ordinária Virtual, da Egrégia 2a Turma Cível. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator